Tribunal: TJMT
Processo: 1000100-56.2021.8.11.0086
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000100-56.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[YORANA DA SILVA - CPF: 108.256.459-13 (RECORRIDO), ROBERTA WOBETO BARALDI - CPF: 004.677.221-96 (ADVOGADO), GELSON FELIPE IFRAN FAVA - CPF: 061.236.921-86 (RECORRIDO), FABIO SOTANO - CPF: 125.364.868-93 (RECORRENTE), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), CRISTIANE DE ALMEIDA BRITO (RECORRENTE), JESSICA YARA BARBOSA GILO - CPF: 079.411.814-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – RECURSO INOMINADO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AGRAVANTE QUE, EMBORA NÃO TENHA ASSINADO O CONTRATO, FIGURA COMO UM DOS LOCADORES DO IMÓVEL – PARTILHA DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL LOCADO – PERMANÊNCIA NO IMÓVEL APÓS A LOCAÇÃO – CIRCULAÇÃO PELA RESIDÊNCIA NÃO NEGADA EM CONTESTAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva exige prova inequívoca de que o réu não possui qualquer vínculo jurídico com a obrigação discutida.

2.

No caso concreto, o Agravante, embora não tenha assinado o contrato de locação, figura como um dos locadores do imóvel, sendo apontado na inicial como a causa determinante para a propositura da ação.

3.

A ausência de assinatura no contrato não afasta, por si só, sua legitimidade passiva, sobretudo porque o Agravante, ciente da locação, permaneceu no imóvel e circulou livremente pela residência, fato esse não impugnado, tornando-se incontroverso.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que a ilegitimidade passiva não pode ser reconhecida apenas com base em alegações genéricas, exigindo-se prova robusta da inexistência de vínculo jurídico entre as partes.

5.

Decisão monocrática mantida.

6.

Agravo Interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (id 256765176) que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que rejeitou o pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva do Agravante.

A decisão monocrática fundamentou-se na inexistência de elementos capazes de demonstrar a ausência de vínculo jurídico entre o Agravante e a relação contratual objeto da demanda, afastando a alegação de ilegitimidade passiva.

O Agravante sustenta que não participou do contrato de locação, nem das negociações, e que seu nome foi inserido sem sua anuência, não podendo ser responsabilizado pelas obrigações decorrentes do contrato firmado entre a Reclamada e terceiros.

No entanto, os autos demonstram que, ainda que o Agravante não tenha assinado formalmente o contrato de locação, seu nome consta como um dos locadores do imóvel, sendo apontado na inicial como a razão determinante da propositura da ação. Além disso, restou evidenciado que, mesmo ciente da locação do imóvel a terceiros, o Agravante permaneceu ocupando o local, circulando livremente pela residência, fato esse incontroverso ante a ausência de impugnação específica.

Aliado ao fato de que ainda que assim não fosse, ressai da sentença homologatória de acordo de divórcio protocolada no id. 242423682, que o recorrente teria 50% de direitos e deveres sobre o imóvel locado junto a recorrida CRISTIANE DE ALMEIDA BRITO.

Foram apresentadas contrarrazões pelos Agravados, pugnando pela manutenção da decisão monocrática e consequente improcedência do Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a sentença.

No mérito, o recurso não merece provimento.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno.

A decisão monocrática analisou de maneira fundamentada a questão da ilegitimidade passiva, concluindo pela inexistência de prova suficiente para afastar a responsabilidade do Agravante na demanda.

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a ilegitimidade passiva somente se reconhece quando há prova inequívoca da ausência de relação jurídica entre o réu e o objeto da lide.

No caso concreto, verifica-se que o Agravante consta como um dos locatários no contrato entabulado, apesar de não formalizar sua assinatura, a sentença homologatória de acordo de divórcio protocolada no id. 242423682 evidencia que o Agravante possui 50% (cinquenta por cento) de direitos e deveres sobre o imóvel locado, reforçando sua vinculação com a relação jurídica subjacente, o que, por si só, afasta a tese de ilegitimidade passiva.

O fato de o Agravante não ter assinado expressamente o contrato não lhe retira a legitimidade para figurar no polo passivo, especialmente porque sua conduta foi a razão determinante para a propositura da ação. Os autos demonstram que ele permaneceu no imóvel mesmo após a sua locação, circulando pela residência, fato esse incontroverso ante a ausência de impugnação específica.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou em casos análogos no sentido de que a ilegitimidade passiva não pode ser reconhecida apenas com base em alegações genéricas, exigindo-se prova robusta da inexistência de vínculo jurídico entre as partes.

Diante desse contexto, a decisão monocrática deve ser mantida, pois encontra-se em total consonância com a jurisprudência aplicável ao caso.

Conforme jurisprudência consolidada:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PEDIDO. CONDENAÇÃO DE PAGAR. VÍCIO ULTRA PETITA. RECONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO VERIFICAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. POSSE DO LOCATÁRIO E SUA COMPANHEIRA. DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. PERMANÊNCIA DA COMPANHEIRA NO IMÓVEL. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ESCRITA AO LOCADOR. INADIMPLEMENTO DOS LOCATIVOS PROVADO. DESOCUPAÇÃO CABÍVEL. ORDEM DIRECIONADA À POSSUIDORA E AO LOCATÁRIO. NÃO CABIMENTO PARA COM A PRIMEIRA. ÔNUS DO PROCESSO. CONDENAÇÃO DE AMBOS OS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Enseja vício ultra petita a condenação do locatário no pagamento de aluguéis inadimplidos na ação de despejo por falta de pagamento, se não houve pedido de cobrança. II- Restando incontroverso o fato de a ré, antiga companheira do locatário, ter permanecido na posse do imóvel locado após a separação, pela teoria da asserção ela possui legitimidade passiva para responder pela ação de despejo. III- Para que seja deferido o despejo respaldado no art. 9o, III, da Lei 8.245/1991, com condenação do locatário ao pagamento dos ônus do processo, basta a prova do inadimplemento dos locativos. Provada a dívida, a procedência da pretensão autoral é de rigor. IV- Em caso de dissolução de união estável, o companheiro que continuar a residir no imóvel locado fica sub-rogado no contrato locatício firmado pelo outro, como prevê expressamente o caput do art. 12 da Lei 8.245/1991, desde que comunicada a separação ao locador, não podendo responder pela dívida locatícia, pela ordem de desocupação do imóvel e pelos ônus do processo, juntamente com o locatário original, se este último não se desonerou do contrato. V- Recurso conhecido, preliminar de vício ultra petita acolhida, preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada e mérito provido. (TJ-MG - AC: 50003542320178130707, Relator: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 06/11/2018, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2018)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025